Tribunal: TJES
Processo: 5025838-53.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025838-53.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA DE CARVALHO LACERDA e outros
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025838-53.2022.8.08.0012

RECORRENTE: JANAINA DE CARVALHO LACERDA, LUCIANO COELHO CAPELLA

RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO DE TELEFONE. VÍCIO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
Janaina De Carvalho Lacerda

e
Luciano Coelho Capella
em face da
Samsung
Eletronica Da Amazonia Ltda.
Aduz a autora, em síntese, que adquiriu um aparelho celular em uma loja da Claro, no valor de R$ 2.739,00, produto fabricado pela reclamada. Alega que, após um ano e sete meses de uso, o produto apresentou vício que o tornou imprestável, portanto, o encaminhou para Assistência técnica que, por sua vez, alegou que o produto estava fora da garantia, razão pela qual, pagou R$ 200,00 pelo conserto do aparelho. No entanto, dias depois, apresentou o mesmo defeito, sendo encaminhado novamente para a assistência, sendo pago o valor de R$ 60,00, e até a presente data o aparelho não foi entregue à consumidora. Diante disso, pleiteia a restituição do valor pago pelo produto e do valor pago para consertar, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4766886) a requerida sustenta que não pode ser responsabilizada, uma vez que decorreu o prazo de garantia do produto em questão. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4766897), vejamos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a requerida na restituição do valor do produto, R$ 2.719,00, bem como, a restituição do valor dispendido para o reparo do produto, R$ 260,00, corrigidos monetariamente a partir dos desembolsos e com juros legais a contar da citação.”

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID. 4766898), sustentando a necessidade de reforma parcial da sentença de piso para que seja julgado procedente o pedido de indenização pelos danos morais sofridos, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Requerido apresentou contrarrazões (ID. 4766903), objetivando a manutenção da sentença de piso.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo no sentido de que a responsabilidade da recorrida não encontra seu fim no prazo de garantia do produto, aplicando-se o critério de vida útil.

Nesse sentido, vejamos:

“No caso em análise, vejo que a autora adquiriu um celular Samsung G780F S20 FE, fabricado pela requerida, em 07/12/2020, sendo encaminhado à assistência técnica no dia 15/07/2022 e novamente no dia 21/07/2022 (id 19803966 e 19803967) e, em sua defesa, a requerida sustenta a impossibilidade do pedido da demandante, sob o argumento de decurso do prazo de garantia.

Nesse tocante, saliento que a responsabilidade do fornecedor não está limitada ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio, mas, sim, ao prazo de qualidade do produto, adotando-se o critério de vida útil que legitimamente se espera de um bem de consumo durável, pelo que deveria ser aferida a natureza do vício que o inquinou, ônus do qual a ré não se desincumbiu.

Em outras palavras, é irrelevante o decurso do prazo de garantia para afastar o direito de reclamar do consumidor ou a responsabilidade civil do fornecedor pelo alegado vício do produto.”

Portanto, entendo que o juízo
a quo
julgou acertadamente ao condenar a requerida na restituição do valor do produto, R$ 2.719,00, bem como, a restituição do valor despendido para o reparo do produto, qual seja, R$ 260,00.

Entretanto, ouso em divergir do douto magistrado no que concerne ao pedido de indenização por danos morais. Isto porque, restou incontroversa a falha na prestação do serviço por parte da requerida, tanto pela cobrança pelo reparo, e principalmente, pela retenção do aparelho, que após ser enviado à assistência técnica por duas vezes, não foi devolvido à consumidora,

Portanto, resta caracterizado o dano moral e, por conseguinte, configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que os danos extrapatrimoniais são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, saliento que está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de utilizar o produto adquirido.

No tocante à fixação do dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença parcialmente, apenas para condenar a parte Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais conforme
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que o aludido processo trata-se de caso de falha na prestação de serviços em decorrência de vício de produto e pela retenção indevida do aparelho celular.

Desta forma, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito.

Neste caso, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados não possuem o condão de garantir o efetivo caráter pedagógico do dano moral, capaz de garantir a justa reparação ao dano causado, razão pela qual voto pela
majoração
dos danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É como voto.